Tribunal: TJDFT
Processo: 0713532-96.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0713532-96.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: H5 ESTACAO COMERCIO DE ALIMENTOS E SERVICOS EIRELI - EPP, TVR ITAU POWER COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP AGRAVADO: GIRAFFAS ADMINISTRADORA DE FRANQUIA SA, PROFILE SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA - ME DESPACHO Intimem-se os agravados, GIRAFFAS ADMINISTRADORA DE FRANQUIAS S.A. e PROFILE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA. - ME., para apresentar contrarrazões ao agravo interno, no prazo legal. P.I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator